Tribunal: CARF
Processo: 10510.722964/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722964/2013-39
RESOLUÇÃO
1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE TROPICAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ05) que decidiu julgar
parcialmente procedente à Impugnação, mantendo os lançamentos relativos ao IRPJ, no valor de
R$ 1.560.204,75, e da CSLL, no valor de R$ 570.313,71, acrescidos da multa de ofício agravada
(112,5%), reduzindo-a para o percentual de 75%, e dos juros de mora.
2.
Bem assim, determinou o cancelamento da responsabilidade tributária solidária
atribuída aos senhores Adierson Carneiro Monteiro (sócio administrador), Marcel Leonardo de
Amorim Monteiro (sócio) e Lúcia Marian Monteiro Cavalcanti (sócia da empresa Beta
Participações Ltda.).
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
2

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
3
4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de Autos de Infração referentes ao ano-calendário de 2010, de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 03 a 09, no valor de R$1.564.266,88 (um milhão, quinhentos e sessenta
e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 10 a 15, no valor de R$563.136,08 (quinhentos e sessenta e três
mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos), acrescidos da multa de ofício agravada, no percentual
de 112,5%, e de juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de despesas não comprovadas, apuradas conforme
Relatório Fiscal, em anexo. O enquadramento legal aponta infração ao art. 3o da Lei no 9.249/95 e
aos arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/1999.
O Auto de Infração relativo à CSLL decorreu da mesma matéria tratada do Auto de Infração de IRPJ.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se discriminados à fl. 12.
No Relatório Fiscal, às fls. 63 a 70, o Autuante declara, em síntese, que:
– em 15/07/2013, foi emitido o Termo de Início do Procedimento Fiscal, solicitando-se os
documentos comprobatórios do valor de R$6.257.067,54, registrado a título de Juros sobre o Capital
Próprio, no item 44 da Ficha 06A – Demonstração do Resultado da DIPJ/2011, ano-calendário 2010.
Também foi solicitada a comprovação da entrega da Escrituração Contábil Digital (Sped Contábil)
relativa ao ano de 2010;
– em 01/08/2013, o contribuinte pediu prorrogação do prazo por mais 40 dias, para cumprimento da
intimação. No entanto, até a presente data, nenhum documento solicitado foi apresentado e
nenhuma justificativa foi dada pelo não atendimento, razão pela qual será glosado todo o valor
informado como Juros sobre o Capital Próprio (JCP), bem como será majorada em 50% a multa de
ofício, conforme previsto no inciso I do art. 949 do RIR/99, por falta de atendimento à intimação;
– uma das formas de se distribuir o lucro entre os acionistas é por meio dos JCP. A outra é sob a
forma de dividendos. Esse pagamento é tratado como despesa no resultado da empresa, enquanto o
dividendo não. A dedutibilidade dos pagamentos feitos a título de JCP foi instituída pelo art. 9o da Lei
no 9,249/95, matriz legal do art. 347 do RIR/99 (transcreve). A IN SRF no 11, de 21/02/1996, também
versou sobre o tema (transcreve);
– vê-se que a legislação que trata da matéria é ampla e, de certo modo, complexa, mas algumas
condições a serem obedecidas para que o valor dos JCP seja dedutível na apuração do Imposto de
Renda podem ser aqui citadas: a) individualização dos beneficiários; b) contabilização como despesa,
para fins de apuração do lucro líquido do período; c) apropriação pelo regime de competência; d) os
JCP são calculados mediante aplicação da taxa de juros de longo prazo (TJLP) sobre o valor do
Patrimônio Líquido, ajustado pela exclusão da Reserva de Reavaliação não realizada e da Reserva
Especial decorrente da correção especial do ativo permanente de que trata o art. 460 do RIR/99; e)
atendimento aos seguintes limites, apropriando-se o maior deles: e.1) 50% do Lucro Líquido do
período antes da dedução dos mesmos, após a CSLL e antes do IRPJ; e.2) 50% do saldo de Lucros
Acumulados e Reserva de Lucros de períodos anteriores;
– resumindo, no presente caso, considerando as informações da DIPJ, o valor dos JCP (R$78.369,79)
resultaria da aplicação da TJLP de janeiro a dezembro de 2010 (6%) sobre o valor do Patrimônio
Líquido (R$1.306.163,17). Os limites dos itens e.1 e e.2 são bem superiores ao valor passível de
pagamento calculado acima. Assim, mesmo se o sujeito passivo comprovasse o pagamento dos JCP,
o valor passível de ser deduzido na apuração do IRPJ seria de R$78.369,79, e não o valor informado
na DIPJ, o que levaria à glosa parcial da diferença. No entanto, embora intimado e após vários
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
4
contatos telefônicos, o sujeito passivo não apresentou documentos comprovadores do pagamento
dos JCP, motivo pelo qual todo o valor informado na DIPJ será glosado e apurado novo IRPJ e CSLL
(apresenta cálculo);
– o sujeito passivo tomou ciência do Termo de Início em 17/07/2013, pediu prorrogação de prazo
em 01/08/2013 e, mesmo assim, não cumpriu a determinação. Em 20/08/2013, foi feito contato
telefônico com o Sr. Antonio Fernando de Almeida Teixeira, responsável pela área contábil da
empresa, ficando acordado que, no dia 23 daquele mês, ele compareceria à DRF/Aracaju e
apresentaria os documentos solicitados, mas não cumpriu a palavra empenhada. Pelo exposto, resta
clara a possibilidade de aplicação da majoração da multa de ofício prevista no art. 959, I, do RIR/99
(transcreve);
– conforme leciona Luciano Amaro, o sujeito passivo é o devedor da obrigação tributária, tendo que
responder pelas obrigações principais e acessórias. O mesmo autor classifica o sujeito passivo da
obrigação principal como gênero abrangente de duas espécies: o contribuinte e o responsável. O
responsável tem sua obrigação expressa no art. 121, parágrafo único, II, do CTN. Quando da eleição
do sujeito passivo por responsabilidade, o legislador opta por transferir a obrigação pelo pagamento
do tributo para uma terceira pessoa que tem referência com o fato gerador. O substituto tem que
decorrer naturalmente do fato imponível, não podendo ser configurado por mera ficção do
legislador. Na substituição, o legislador afasta por completo o verdadeiro contribuinte que realiza o
fato gerador. Na sujeição passiva por responsabilidade a obrigação de pagar, que seria do sujeito
passivo direto, é transferida para o sujeito passivo indireto. Portanto, ela difere da solidariedade.
Enquanto nesta tem mais de uma pessoa ocupando a posição de sujeito passivo, naquela a sujeição
passiva é transferida para um terceiro relacionado ao fato gerador;
– solidariedade é a hipótese em que duas ou mais pessoas sejam simultaneamente obrigadas pela
mesma obrigação. Consiste na possibilidade de a Fazenda poder exigir o tributo de mais de uma
pessoa vinculada ao fato gerador, embora o natural devedor seja o contribuinte, em face de sua
vinculação pessoal e direta com a materialidade do tributo. O dispositivo legal sobre solidariedade,
que será aplicada na presente ação fiscal é o inciso I do art. 124 do CTN (transcreve). Formalmente, a
Fiscalizada tem como sócios três pessoas, sendo uma jurídica e duas físicas: Beta Participações Ltda.,
com 99%; Adierson Carneiro Monteiro, com 0,50%; e Marcel Leonardo de Amorim Monteiro, com
0,50%;
– observa-se que a participação majoritária (quase total) é de uma pessoa jurídica. Assim, todos os
atos praticados pelo administrador (Adierson Carneiro Monteiro) dizem respeito também aos sócios
daquela pessoa jurídica, restando indubitável o interesse comum dos atos que reduzem ou
aumentam a carga tributária da empresa. Por sua vez, o quadro societário da “Beta” é o seguinte:
Adierson Carneiro Monteiro (50%); Marcel Leonardo de Amorim Monteiro (25%); e Lúcia Marian
Monteiro Cavalcanti (25%). À luz do art. 124, I, do CTN, essas três pessoas físicas serão arroladas
como sujeitos passivos solidários;
– em consequência dos débitos dessa ação fiscal e por força da legislação tributária e penal, será
emitida Representação Fiscal para Fins Penais, em nome dos sujeitos passivos solidários, que, após
decisão final do processo administrativo fiscal, poderá ser encaminhada ao Ministério Público
Federal, para adoção das medidas cabíveis.
Às fls. 83 a 101, a pessoa jurídica autuada, bem como os Srs. Adierson Carneiro Monteiro, Marcel
Leonardo de Amorim Monteiro e Lúcia Marian Monteiro Cavalcanti apresentaram impugnação,
alegando, em resumo, que:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
5

durante a fiscalização, em contatos telefônicos com o auditor, o contador da empresa
explicou que não se tratavam, de fato, de juros sobre o capital próprio. Foi um erro de
preenchimento da DIPJ, pois o valor de R$6.257.067,54 deveria ter sido lançado a título de despesas
financeiras. Tal retificação se fez constar do processamento do SPED à RFB, em 23/08/2013, mesma
data acordada com o auditor fiscal. Contudo, ao que demonstra o Auto de Infração lavrado, o teor
dessa retificação e a devida comprovação contábil da origem do lançamento não foram levados em
consideração pelo auditor fiscal;

indevidamente, ficou a impressão de que o contribuinte não atendeu à fiscalização em
relação à entrega de documentos contábeis. E pior: o teor das informações lançadas no SPED, que
poriam uma pá de cal nas dúvidas suscitadas pela fiscalização não foram consideradas pelo auditor.
Dessa sucessão de falhas na comunicação, resultou em uma indevida autuação, glosando-se os
valores lançados como se fossem juros sobre o capital próprio. E ainda a multa foi majorada para
112,5%, porque supostamente fundada em um embaraço à fiscalização, pois o contribuinte não teria
atendido ao quanto solicitado. Puro equívoco. Não procede a autuação;

em complemento às questões de mérito a serem abordadas, existem outras que afetam os
direitos subjetivos de seus sócios, incluídos nesta autuação em sujeição solidária. Tais questões
afiguram-se muito relevantes para a improcedência ou mesmo nulidade da autuação, como veremos
na sequência das razões de defesa;

foi lavrado “Termo de Sujeição Passiva” contra os sócios, também Impugnantes, atribuindo-
lhes suposta responsabilização solidária com fundamento no art. 124 do CTN, que não merece
prosperar. O STJ já pacificou o entendimento de que não se pode atribuir a responsabilidade para
sócios, diretores ou gerentes, sem que seja antes apurada cabalmente a prática de ato ou fato
eivado de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135,
III, do CTN, ou seja, no caso em tela, não se está diante da aplicação do art. 124, mas faz-se
imperioso que se esteja diante dos pressupostos exigidos pelo art. 135, III, do CTN, não bastando
mero inadimplemento. Nessa esteira, transcreve a Súmula 430 do STF;

nessa senda, cumpre asseverar que a pretensa aplicação do art. 124, II, do CTN carece de
sustentação legal, sendo, reiteradamente, rechaçada pelos Tribunais Superiores (transcreve trecho
de julgado do STF). Registre-se que a simples condição de sócio não implica responsabilidade
tributária, que a natureza desta, no caso, é subjetiva, observada quando precedida de dolo ou culpa,
devidamente apurados em processo administrativo ou judicial. Assim, somente após a apuração e
constatação da efetiva prática de conduta qualificada como fraudulenta é que os sócios, pessoas
físicas, poderão ser responsabilizados pelos supostos débitos fiscais cobrados;

ora, se está diante de simples equívoco no preenchimento do campo destinado às deduções
legais, mas nunca de fraude perpetrada como o escopo de adulterar a declaração ou ainda frustrar a
arrecadação. A responsabilização por sujeição passiva solidária há de revestir as disposições
expressas em lei. Logo, pelo teor do art. 135 do CTN, dispositivo que legitimaria a sujeição aos sócios
ora Impugnantes, há de haver prévia e cabal comprovação de terem agido, os sócios, com ilicitude. O
Fisco lavrou no próprio Termo de Verificação Fiscal que o devedor é a pessoa jurídica. Contudo, no
Termo de Sujeição Passiva, em nenhum momento comprova o suposto excesso de mandato ou
infração à lei, para legitimar sua responsabilização, nos moldes do art. 135 do CTN. Não atendeu o
Fisco ao ônus da prova, restringindo-se a impor ônus fiscal a pessoa estranha ao fato gerador, o que
não merece guarida desta Turma Julgadora;

ressalte-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o das pessoas físicas
que integram a sociedade. Admitir o contrário seria ir de encontro ao pátrio ordenamento. Aliás, a
pessoa jurídica contribuinte é constituída sob a égide da responsabilidade limitada dos sócios à sua
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
6
respectiva participação no capital da sociedade. Ante o exposto, não se pode considerar que o
simples exercício da fiscalização e a lavratura de auto de infração são hipóteses de atendimento ao
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório para que se tenha como válida a sujeição
solidária;

nos sábios ensinamentos do professor James Marins, “a busca pela verdade material é
princípio de observância indeclinável da Administração Tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. Deve fiscalizar em busca da verdade material.; deve apurar e lançar
com base na verdade material”. O Auditor concluiu que “será glosado todo o valor informado como
despesa a título de juros sobre o capital próprio, bem como a multa será majorada em 50%,
conforme previsão legal...”. Com o fito de esclarecer o ocorrido, cumpre salientar que a DIPJ fora
transmitida com o preenchimento equivocado do item 44, que se destina aos valores deduzidos a
título de juros sobre o capital próprio. Ocorre, contudo, que o campo a ser alimentado com o valor
de R$6.257.067,54 não era o item 44, mas o 46, denominado “Outras Despesas Financeiras”.
Prontamente, a Impugnante se apressa a demonstrar a existência de despesas financeiras que
ensejam a dedução do referido valor, acostando seu balanço, que comprova tais despesas;

segundo o agente fiscal, em 20/08/2013, foi feito contato telefônico com o Sr. Antonio
Fernando, responsável pela área contábil da empresa, ficando acertado que ele compareceria à
DRF/Aracaju e apresentaria os documentos solicitados, mas não o fez. Ora, o mesmo Sr. Antonio
Fernando transmitiu, no dia 23/08 acordado, o SPED da Impugnante, todavia, ainda assim, esta foi
novamente notificada, em 10/09, para transmitir o mesmo documento, e ainda foi lavrado Auto de
Infração, imputando-lhe multa por deixar de entregar o mencionado documento. O agente fiscal
olvidou da base de dados a que tem acesso, esquecendo-se dos documentos transmitidos
eletronicamente, que é um meio cabível de entrega de informações ao Fisco. Consoante
documentos anexos, conclui-se que foram prestados os esclarecimentos de praxe, ainda que após o
prazo estipulado, não havendo pressupostos para o cabimento da multa prevista no art. 959 do
RIR/99;

desse modo, a partir da transmissão do SPED Contábil por meio eletrônico, o contribuiu se
desincumbiu do seu ônus, cumprindo o dever de colaboração com a fiscalização e atendendo à
finalidade pela qual fora notificado. Assim, não há que se falar em multa por escusa em prestar
informações. De igual modo, não cabe a aplicação da desarrazoada multa, como passa a demonstrar;

no presente caso, inobstante a improcedência da autuação, está sendo aplicada multa em
valor nitidamente confiscatório, em afronta direta às garantias constitucionais do contribuinte,
conforme disposto no art. 150, IV, da Carta Magna (transcreve). A multa de 112,5%, não obstante
previsão, é “acessório” muito superior à obrigação principal. É um confisco! Nesse ponto transcreve
entendimentos de tribunais pátrios, que afastam a cobrança de multa excessiva. Deve-se ainda
atentar para o fato de que a multa não pode gerar a incapacidade de agir economicamente, mas ser
proporcional e compatível com a realidade dos fatos. Nossa Carta Magna, em seus artigos 145, §1o,
e 150, IV, prescreve a vedação do confisco que, embora dirigidos literalmente aos impostos, se
espraiam por todo o sistema tributário;

ante o exposto, os impugnantes requerem: a) sejam reconhecidas as nulidades que
fulminam a autuação; b) sejam reconhecidas as ilegitimidades passivas dos sócios da clareza dos
fatos, ante a ausência de dolo ou infração à lei, para ensejar a responsabilização solidária, nos
termos do art. 124 do CTN ou mesmo do 135 também do CTN; c) que seja reconhecida a inexistência
de infração tributária pela empresa, eis que prestados os esclarecimentos pela empresa, por meio
eletrônico e na data aprazada, de modo a afastar a aplicação da multa de ofício qualificada em
112,5%; d) acaso negado o pedido acima, o que não se acredita, que seja reduzida a multa ao
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
7
percentual de 75%, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e vedação do
confisco;

enfim, no mérito, requer seja julgado improcedente o presente auto de infração. Outrossim,
protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a juntada posterior de
documentos que se fizerem necessários, com o objetivo único de se provar a veracidade de tudo o
que foi alegado. Requer, por fim, especial atenção para que seja o Impugnante intimado a se
manifestar sobre quaisquer diligências e manifestações realizadas pela Autuante nestes autos, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
Juntamente com a impugnação, a Interessada trouxe aos autos os documentos de fls. 102 a 224.
[...]
5.
O v. acórdão recorrido manteve os Autos de Infração, julgando parcialmente
procedente a Impugnação, somente para reduzir a multa de ofício para o percentual de 75% e
excluir a sujeição passiva solidários dos senhores Adierson Carneiro Monteiro (sócio
administrador), Marcel Leonardo de Amorim Monteiro (sócio) e Lúcia Marian Monteiro Cavalcanti
(sócia da empresa Beta Participações Ltda.), nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, assim
ementado – v. cf. acórdão de fls. 231/243:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi lavrado por pessoa
competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO.
Além da incorreta fundamentação legal, não restou comprovada nos autos a existência de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que permitissem
atribuir às pessoas físicas arroladas pela Fiscalização responsabilidade solidária pelo crédito
tributário apurado de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS OPERACIONAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As deduções computadas no resultado do exercício, seja a título de juros sobre o capital próprio ou
ainda como despesas financeiras devem estar lastreadas em documentos comprobatórios hábeis e
idôneos, cabendo sua glosa no caso de tais comprovantes não serem devidamente apresentados à
autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DESPESAS OPERACIONAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As deduções computadas no resultado do exercício, seja a título de juros sobre o capital próprio ou
ainda como despesas financeiras, devem estar lastreadas em documentos comprobatórios hábeis e
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
8
idôneos, cabendo sua glosa no caso de tais comprovantes não serem devidamente apresentados à
autoridade fiscal.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe o agravamento da multa de ofício de 75% para 112,5% quando não perfeitamente
caracterizada a recusa do sujeito passivo em atender às intimações ou o efetivo prejuízo ao
procedimento fiscal.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 258/299 visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Impugnação, alegando,
em síntese, que:
(i)
É nulo o lançamento, vez que de acordo com o SPED entregue antes do
lançamento fiscal, bem como da contabilidade juntada aos autos, os valores
não se referiam aos Juros Sobre Capital Próprio (JCP), como mencionado na
sua DIPJ, mas sim às despesas financeiras; e,
(ii)
A sua DIPJ fora transmitida com o preenchimento equivocado do item 44
localizado na página 5, tendo em vista que o referido campo se destina ao
preenchimento dos valores deduzidos sob o fundamento de que tratam de
Juros sobre Capital Próprio. Ocorre que, em verdade, o campo a ser
alimentado com o valor de R$ 6.257.067,54 não era o item 44, mas o item 46
denominado “outras despesas financeiras”.
7.
No dia 14 de dezembro de 2022 foi proferida a Resolução no 1402-001.699 de fls.
301/306, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora”.
8.
A i. Conselheira Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio asseverou em seu voto
que “(...) o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade de origem informe: a) Se as
despesas questionadas pela fiscalização estão, de fato, registradas na contabilidade da
contribuinte como despesas financeiras; b) Caso afirmativo, solicite à contribuinte, se assim
entender necessário, a documentação suporte dos lançamentos relativos às mencionadas
despesas no prazo de 30 dias; c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista a contribuinte para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias (...)” – v. cf. fl. 306.
9.
Em resposta a diligência foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 313/315 que, em
suma, aduziu que:
[...] PROCEDIMENTO FISCAL
5. É importante esclarecer que, ao contrário do que afirma a contribuinte em suas peças de defesa
(impugnação e recurso voluntário), nenhuma documentação foi entregue ao Auditor Fiscal
autuante durante o procedimento fiscal. O que ela, de fato, entregou no dia 23//08/20213 foi a
Escrituração Contábil Digital – ECD, por transmissão na plataforma do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED.
6. Superada esta questão, informamos que baixamos as informações da contabilidade da
plataforma Sped, e constatamos que foi informado o valor de R$ 6.257.067,54 na conta de no
4.6.01 Despesas Financeiras, conforme Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, cuja cópia
segue anexa a esta Informação, e da qual se extrai a seguinte imagem:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
9
[...]
7. A fim de buscar a verdade material dos fatos, emitimos no dia 31 de janeiro de 2024 o Termo de
Intimação no 1, por meio do qual solicitamos:
a) Documentos comprobatórios dos registros contábeis da conta “Despesas Financeiras”
b) Indicação do endereço do correio eletrônico para encaminhamento de futuras
comunicações.
8. O citado Termo de Intimação foi recebido no dia 06//02/2024, conforme informação constante no
Aviso de Recebimento devolvido pelos Correios, no entanto, a contribuinte não apresentou nenhum
documento, tampouco alguma justificativa para o não atendimento, muito embora tenhamos dado
um prazo de 20 (vinte) dias para conclusão.
9. Sempre em busca da verdade material dos fatos e para garantir o amplo direito de defesa do
sujeito passivo, emitimos novo documento denominado Termo de Intimação no 2, por meio do qual
solicitamos os mesmos documentos comprobatórios dos valores lançados na conta contábil
“Despesas Financeira”.
10. No entanto, de igual sorte, transcorrido o prazo concedido – agora de 05 (cinco) dias úteis – o
sujeito passivo não apresentou nenhuma justificativa ou documentos que possam comprovar a
veracidade das informações contidas na ECD, especificamente na conta “Despesas Financeiras”.
Conclusão
11. Pelo exposto acima, em atendimento ao contido na Resolução do Carf, podemos afirmar que:
a) As despesas glosadas pela fiscalização a título de Juros sobre Capital Próprio, objeto do
lançamento do crédito tributário, foram registradas na contabilidade após o início da ação
fiscal a título de Despesas Financeiras;
b) Embora devidamente intimado por duas vezes, o sujeito passivo não apresentou nenhum
documento que comprove a veracidade das informações registradas como Despesas
Financeiras
12. Por fim, com a finalidade de atendimento à parte final da Resolução do Carf, enviaremos uma via
desta Informação para o sujeito passivo para ciência e, querendo, apresentar manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da ciência.
[...]

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-001.699 de fls. 301/306.
11.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para lançamento do IRPJ e da CSLL, relativos
ao ano-calendário de 2010, decorrente da glosa, por falta de comprovação, das despesas
registradas no Item 44, da Ficha 06A da DIPJ/2011, na rubrica “Juros sobre o Capital Próprio”, no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
10
valor de R$ 6.257.067,54 – v. cf. fl. 21 –, consideradas indedutíveis na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
12.
A multa de ofício foi agravada para o percentual de 112,5%, em face do suposto não
atendimento à intimação, nos termos do artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996. Além
disso, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária contra os senhores Adierson Carneiro
Monteiro (sócio administrador), Marcel Leonardo de Amorim Monteiro (sócio) e Lúcia Marian
Monteiro Cavalcanti (sócia da empresa Beta Participações Ltda.), nos termos do artigo 124, inciso
I, do CTN.
13.
O v. acórdão recorrido manteve os Autos de Infração, julgando parcialmente
procedente a Impugnação, somente para reduzir a multa de ofício para o percentual de 75% e
excluir a sujeição passiva solidários dos senhores Adierson Carneiro Monteiro (sócio
administrador), Marcel Leonardo de Amorim Monteiro (sócio) e Lúcia Marian Monteiro Cavalcanti
(sócia da empresa Beta Participações Ltda.), nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN – v. cf.
acórdão de fls. 231/243.
14.
No dia 14 de dezembro de 2022 foi proferida a Resolução no 1402-001.699 de fls.
301/306, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento,
determinando “(...) a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade de origem
informe: a) Se as despesas questionadas pela fiscalização estão, de fato, registradas na
contabilidade da contribuinte como despesas financeiras; b) Caso afirmativo, solicite à
contribuinte, se assim entender necessário, a documentação suporte dos lançamentos relativos
às mencionadas despesas no prazo de 30 dias; c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista a
contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias (...)” – v. cf. fl. 306.
15.
Em resposta a diligência foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 313/315 que, em
síntese, asseverou que:
[...] PROCEDIMENTO FISCAL
[...]
6. Superada esta questão, informamos que baixamos as informações da contabilidade da
plataforma Sped, e constatamos que foi informado o valor de R$ 6.257.067,54 na conta de no
4.6.01 Despesas Financeiras, conforme Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE, cuja cópia
segue anexa a esta Informação, e da qual se extrai a seguinte imagem:
[...]
7. A fim de buscar a verdade material dos fatos, emitimos no dia 31 de janeiro de 2024 o Termo de
Intimação no 1, por meio do qual solicitamos:
a) Documentos comprobatórios dos registros contábeis da conta “Despesas Financeiras”
b) Indicação do endereço do correio eletrônico para encaminhamento de futuras
comunicações.
8. O citado Termo de Intimação foi recebido no dia 06//02/2024, conforme informação constante no
Aviso de Recebimento devolvido pelos Correios, no entanto, a contribuinte não apresentou nenhum
documento, tampouco alguma justificativa para o não atendimento, muito embora tenhamos dado
um prazo de 20 (vinte) dias para conclusão.
9. Sempre em busca da verdade material dos fatos e para garantir o amplo direito de defesa do
sujeito passivo, emitimos novo documento denominado Termo de Intimação no 2, por meio do qual
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
11
solicitamos os mesmos documentos comprobatórios dos valores lançados na conta contábil
“Despesas Financeira”.
10. No entanto, de igual sorte, transcorrido o prazo concedido – agora de 05 (cinco) dias úteis – o
sujeito passivo não apresentou nenhuma justificativa ou documentos que possam comprovar a
veracidade das informações contidas na ECD, especificamente na conta “Despesas Financeiras”.
Conclusão
11. Pelo exposto acima, em atendimento ao contido na Resolução do Carf, podemos afirmar que:
a) As despesas glosadas pela fiscalização a título de Juros sobre Capital Próprio, objeto do
lançamento do crédito tributário, foram registradas na contabilidade após o início da ação
fiscal a título de Despesas Financeiras;
b) Embora devidamente intimado por duas vezes, o sujeito passivo não apresentou nenhum
documento que comprove a veracidade das informações registradas como Despesas
Financeiras
[...]
16.
Pois bem.
17.
O cerne da questão reside em saber se existe comprovação de que as despesas
registradas na contabilidade da Recorrente, a título de “Outras Despesas Financeiras”,
equivocadamente informada na DIPJ de 2011 como JCP, poderiam ser deduzidas na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
18.
Contudo, para análise deste ponto crucial, importante esclarecer que consta dos
autos que as intimações da Recorrente, em todos os outros atos processuais, exceto nas
intimações para diligência – v. cf. fls. 309/310 e 311/312 –, foram realizadas no seguinte endereço:
Avenida Pedro Calazans, n° 510, Sala no 1, bairro Getúlio Vargas, Aracajú/SE, CEP no 49.055-520,
conforme AR’s abaixo de fls. 61, 77 e 250:

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
12

19.
Inclusive, é o mesmo endereço constante da DIPJ de 2011 entregue (fls. 17 e 139),
do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 60), dos Autos de Infração (fls. 3 e 10), do Relatório
Fiscal (fl. 63), do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl. 71), da Impugnação (fl. 83), da 9a
Alteração Contratual (fls. 103 e 269) e da Procuração (fl. 135):

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
13

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
14

20.
Todavia, como já aduzido, ao proceder as intimações da Recorrente para o
cumprimento da diligência – v. cf. fls. 309/310, 311/312 e 316/317 –, a intimação da contribuinte
ocorreu no seguinte endereço: Avenida Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (LADO PAR),
no 956, bairro Jabotiana, Aracajú/SE, CEP no 49.095-790, conforme print’s abaixo:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
15

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
16
21.
Sendo assim, por entender este relator que não há certeza de que a Recorrente foi
devidamente intimada para juntar aos autos os “Documentos comprobatórios dos registros
contábeis da conta Outras Despesas Financeiras”, “Comprovante de entrega da Escrituração
Contábil Digital – ECD na plataforma do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED” e a
“Indicação do endereço do correio eletrônico para encaminhamento de futuras comunicações”,
conforme solicitado, determino a conversão do julgamento em diligência.
22.
Ademais disso, restou comprovado por meio da diligência que foram baixadas “(...)
as informações da contabilidade da plataforma Sped, e constatamos que foi informado o valor de
R$ 6.257.067,54 na conta de no 4.6.01 Despesas Financeiras, conforme Demonstrativo do
Resultado do Exercício – DRE, cuja cópia segue anexa a esta Informação, e da qual se extrai a
seguinte imagem: (...)”.
23.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
24.
Portanto, determino a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB promova a intimação da contribuinte no seguinte endereço: Avenida
Pedro Calazans, n° 510, Sala no 1, bairro Getúlio Vargas, Aracajú/SE, CEP no 49.055-520, para que
junte aos autos:
(i)
Os documentos comprobatórios dos registros contábeis da conta “Despesas
Financeiras”, referentes ao ano-calendário 2010;
(ii)
O comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD na
plataforma do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
(iii) Indique o endereço do correio eletrônico para encaminhamento de futuras
comunicações;
(iv) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais
razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(v)
Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
25.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (v) acima dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.872 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722964/2013-39
17

Fl. 338
DF CARF MF
Original